Tribunal: TJDFT
Processo: 0745667-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0745667-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: HELIO MANUEL RODRIGUES DOS SANTOS, MARIA REGINA REIS DOS SANTOS DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios em razão da extensa duração da demanda e da demora causada por informações erradas apresentadas pelo agravante quanto à parte da obrigação de fazer que lhe cabia. O agravante alega, em síntese, que sua impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida e que não deu causa ao retardamento do processo, conforme decidido pelo Tribunal em agravo de instrumento por ele interposto contra a multa cominatória aplicada por descumprimento da obrigação de fazer a ele imposta (baixa do gravame que incidiu sobre o imóvel objeto da causa). Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja afastada a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que, quando do julgamento do AI no 0701721-27.2017.8.07.0018, interposto contra decisão que fixou multa cominatória pelo descumprimento de obrigação a cargo do agravante, esta E. 4a Turma Cível entendeu que houve justa causa para tanto, conforme ementa: “(...) 2. Provado pelo executado que houve justa causa para o descumprimento da ordem judicial, exclui-se a multa cominatória a ele imposta (CPC/2015 537 § 1o II). (...)” (Acórdão 1202893, 07185890320188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 2/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante com o prosseguimento do cumprimento de sentença para cobrança de honorários eventualmente indevidos. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator